Tribunal: STF
Processo: ARE 1205203
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADPF 528/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, na qual será examinado o ato do Tribunal de Contas da União - TCU que desobrigou estados e municípios de destinarem percentual mínimo de recursos complementados pela União, para pagamento de profissionais do magistério e, ainda, a possibilidade de pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor daqueles repasses.



    Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator